Tribunal: CARF
Processo: 11080.726535/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726535/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.281 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
PEDRO HENRIQUE ISERHARD ZORATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-45.908 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 50 e segs.).
“O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 4.265,04, relativo ao ano-calendário
2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 06 a 10).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726535/2011-49
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726535/2011-49

“O litígio restringe-se à despesa médica glosada no valor de R$ 18.855,00, referente ao
profissional Matias Strassburger(psiquiatra).
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Além disso, como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999), abaixo
in verbis, a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das
deduções, sendo ônus do declarante e não do Fisco a comprovação do direito às
deduções utilizadas na declaração:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O contribuinte discorda da glosa das despesas médicas no valor de R$ 18.855,00,
referente ao profissional Matias Strassburger(psiquiatra), efetuada por falta de
comprovação de pagamento, juntando o recibo e a resposta ao termo de intimação(fl.
11) de que o pagamento foi efetuado em moeda corrente nacional, com recursos
provenientes de seu trabalho como funcionário público estadual e da Unimed,
decorrentes do seu exercício profissional (médico).
Note-se que, tanto o caput do art. 80 quanto os seus incisos I a III do § 1o do RIR/1999,
referem-se a pagamentos efetuados. Daí a relevância da comprovação da efetiva
realização dos pagamentos e da prestação dos serviços, não bastando a simples
apresentação de recibos, visto que se tratam de despesas de valores elevados.
Cabe assim, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados
em suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Prova
que deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar cabal
e inequivocamente o que foi declarado/pleiteado.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726535/2011-49

fundamento no artigo 73, caput e § 1°, transcrito acima, pode a autoridade fiscal,
visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar elementos adicionais de provas,
tais como cópia de cheque depois da compensação, comprovante de depósito na conta
do prestador dos serviços, transferência interbancárias, ou, no caso de pagamento
efetuado em dinheiro, extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e
valor coincidente ou aproximado em relação aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros elementos que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Enfatize-se que as deduções de despesas médicas admitidas em lei são as relativas aos
pagamentos especificados e comprovados. A simples apresentação de recibos não
comprova o efetivo pagamento dos ditos honorários pelo contribuinte.
Assim, dada a falta de comprovação efetiva dos pagamentos, correto está o
procedimento fiscal que glosou as deduções destas despesas médicas.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o imposto suplementar em litígio. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo á sua análise.
O objeto do presente julgamento cinge-se às deduções de supostas despesas com o
profissional Matias Strassburguer (R$ 18.855,00), uma vez que o recorrente não apresentou
defesa ante as glosas das deduções com a Unimed Porto Alegre.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726535/2011-49

administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos.
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente apresenta extratos bancários e
respectiva relação de saques em sua conta que somam R$ 8.890,00 os quais alega que somados a
R$ 9.965,00 de receitas próprias que auferiu no ano de 2007 cobririam as despesas pagas ao Dr.
Matias. Ocorre que para comprovação das despesas em comento o contribuinte apresenta um
único recibo do valor total pago no ano, fl. 11, datado de 30/12/2007, não sendo possível, dessa
forma, estabelecer-se qualquer relação entre os saques e receitas do recorrente com os supostos
pagamentos ao médico psiquiatra. Importante reforçar aqui que o que se exige é a comprovação
do efetivo pagamento, não havendo na lide questionamentos acerca da capacidade financeira do
interessado em arcar com o encargo do valor deduzido.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726535/2011-49

Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Original